Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753166-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOÃO OLIVEIRA COSTA FILHO AGRAVADO: KM COMÉRCIO, ESTÉTICA E CONFECÇÃO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO OLIVEIRA COSTA FILHO em desfavor de KM COMÉRCIO, ESTÉTICA E CONFECÇÃO LTDA, visando reformar a decisão ID 219026839, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0742131-37.2024.8.07.0001. Na origem, o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa de ativos e bens em nome do agravado no sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) na modalidade reiterada (“teimosinha”) e de inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes do SERASA. A decisão ID 219026839 agravada foi proferida nos seguintes termos: I - Da inscrição do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes da SERASA. "A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo Juízo é medida excepcional que consiste numa faculdade do julgador, a ser adotada de forma supletiva quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita." (Acórdão 1676913, 07370447420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023.). Assim, sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido cadastro, o pedido em questão não encontra passagem. Para além disso, a própria Serasa, por sua conta, já anota em seus assentamentos a distribuição de dos processos de execução, o que revela, no caso concreto e neste estágio processual, a desnecessidade da providência requerida. Nesse sentido, eis o elucidativo julgado do egrégio Tribunal: [...] (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023). grifos não originais. [...] II - Da pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor foi infrutífera. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Posto isso, indefiro o pedido. [...] [ID 219026839 dos autos de origem] O agravante alega nas razões de agravo de instrumento ID 67248785 que não há motivos para o indeferimento das medidas constritivas solicitadas, ante o respaldo e amparo na legislação vigente, e sobretudo o direito de recebimento de crédito do credor. Afirma que a pesquisa ao SISBAJUD foi realizada “no exíguo prazo de apenas 04 (quatro) dias”, no mês de novembro de 2024, “período este muito curto o que prejudica a disponibilidade de valores”. Argumenta que a inscrição de devedores nos cadastros de inadimplentes nãos se trata de uma mera faculdade, mas de um normativo previsto no diploma processual, conforme tema repetitivo de no 1.026 decidido pelo STJ. Argumenta que estão presentes os requisitos exigidos em lei para que seja concedida a antecipação de tutela em relação ao SISBAJUD. Alega que a decisão recorrida não foi razoável. Invoca os artigos 4o, 6o e 139, inciso IV do CPC, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, o princípio da cooperação e colaciona precedentes. Requer seja deferida a antecipação de tutela para que seja deferida pesquisa por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) por prazo não inferior a 30 (trinta) dias. No mérito, a “confirmação e manutenção da tutela antecipada”, e “a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do SERASAJUD ou expedição e ofício aos órgãos competentes”. Preparo recolhido. (ID 67264427) É o relatório. DECIDO O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à decisão que indeferiu a consulta via Sisbajud na modalidade reiterada. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. O sistema SISBAJUD possibilita a penhora prevista nesse art. 854 do CPC. A reiteração das ordens de bloqueio no Sisbajud de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. De acordo com a regra prevista no art. 835, inciso I do CPC, é admissível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira para a satisfação do crédito pretendido. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. As pesquisas na busca de bens devem se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O STJ possui precedente citando como razoável nova consulta ao Sisbajud quando houver alteração na situação econômica do executado ou tenha ocorrido decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa. Confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgIntnoAREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) [grifou-se] Esta Corte registra precedente, também, no sentido de ser possível a renovação de consulta aos sistemas informatizados quando tiver decorrido prazo razoável da última consulta. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 2. Na hipótese, observo que a última pesquisa por ativos financeiros e bens em nome da agravada via SISBAJUD (teimosinha) e RENAJUD foi realizada em março de 2023, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia ou localizado bens. 3. Nessa linha, nos termos de precedentes desta eg. Corte de Justiça do Distrito Federal, e considerando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, considero que o transcurso de tempo (mais de um ano) desde a última pesquisa de ativos financeiros é suficiente para possibilitar mudanças no patrimônio do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1931328, 0720396-48.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) [Grifou-se] Caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. No caso em análise, verifica-se que as últimas pesquisas de bens pelos sistemas informatizados judiciais ocorreram pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em novembro de 2024, ou seja, tem menos de 1 (um) mês, conforme se constata nos IDs de origem 218071647, 218071649 e 218071648. A própria agravante afirma que houve pesquisa reiterada ao SISBAJUD em novembro de 2024, apesar de não ser na quantidade de dias desejados. (ID 67248785) A reiteração dos requerimentos de utilização dos sistemas automatizados deve estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não comprovado o decurso razoável de tempo das últimas pesquisas e não demonstrado que houve alteração na situação econômica do devedor, não há motivos para deferir novas consultas neste momento, de forma que não está presente neste agravo a “probabilidade de provimento do recurso”, nem razoabilidade e proporcionalidade a justificar o deferimento da consulta pleiteada em relação ao SISBAJUD. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Não houve pedido de antecipação de tutela em relação ao SERASAJUD, de forma que será decidido no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator